Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-58.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PARCIAL CABIMENTO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO TOTAL E TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES A PARTIR DA DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PARCIAL CABIMENTO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO TOTAL E TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES A PARTIR DA DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL, CONFORME APONTOU O PERITO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso provido em parte.